Tribunal: TCU
Processo: 036.566/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13021/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.566/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Cristina Genaro Arduini (XXX.982.838-XX); Eliana Anesia Kanamura Hanazaki (XXX.537.688-XX); Eliane Dias Furigo (XXX.550.558-XX); Jose Otavio Vicentini (XXX.048.438-XX); Marco Antonio da Costa (XXX.208.001-XX); Maria Eliza Pinto (XXX.870.238-XX); Maria Marlene Secchi (XXX.585.458-XX); Monica Garzarro Teodoro (XXX.079.168-XX); Rita de Cassia Bataglini (XXX.072.158-XX); Sandra Aparecida Monteiro Costa (XXX.088.631-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.